Tribunal: CARF
Processo: 19311.720217/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720217/2016-20
ACÓRDÃO
3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A atribuição de responsabilidade solidária dá-se àqueles que tiveram
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária apurada, nos termos do art. 124, I do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Diante das condutas dolosas e reiteradas de notas fiscais eletrônicas de
entrada e de saída não corretamente escrituradas e declarações zeradas ou
com valores muito inferiores ao faturamento, com vistas a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
imputa-se a multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos voluntários.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Fl. 22638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI relativo aos anos-calendário 2012 a 2014 no valor original de R$ 19.833,15,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício qualificada (150%).
O lançamento de ofício do crédito tributário deveu-se à apuração pela autoridade
fiscal de diferenças entre os montantes de IPI destacados em notas fiscais/lançados na escrita
fiscal e os valores efetivamente pagos/declarados pelo estabelecimento da contribuinte inscrito
no CNPJ sob o no 58.610.338/0005-79 e localizado no Município de Caxias do Sul – RS.
Transcrevo a descrição feita pela autoridade administrativa da infração de que
cuida o presente feito:
VITROTEC
54. Nos anos-calendário de 2012, 2013, e 2014, a VITROTEC apurou o Imposto de
Renda
Pessoa
Jurídica
pela
sistemática
do
Lucro
Real.
Transmitiu
tempestivamente para cada ano-calendário a Escrituração Contábil Digital (ECD –
Sped Contábil), a Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI), a Escrituração
Fiscal Digital – Contribuições (PIS/COFINS), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF, a
partir do ano-calendário de 2014), a DIPJ, e as DCTF.
(...)
57. Já em relação ao IPI, foi feita a análise para os dois estabelecimentos
contribuintes do IPI: a matriz em Campo Limpo Paulista (CNPJ 58.610.338/0001-
45), e a filial em Caxias do Sul (CNPJ 58.610.338/0005-79). Os dados para
apuração do IPI são provenientes da escrituração fiscal digital EFD ICMS/IPI. Foi
detectada, em relação à filial, diferença de tributo a ser exigida, conforme
demonstrativo abaixo.
Fl. 22639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
3

A autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado às seguintes pessoas físicas e jurídicas:
a) WALDIR CONDE ANTONIO;
b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO;
c) SANDRA MARIA CONDE;
d) MONICA DE SOUZA BIASOTTO;
e) TIAGO SOUZA BIASOTTO;
f) VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;
g) SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI;
h) COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA;
i) GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA - EIRELI – ME;
j) ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME;
k) JOSÉ MESKAUSKAS;
l) NEWTON XAVIER ISHIMARU;
Fl. 22640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
4
m) MAURICIO CONDE MACHADO;
n) HELIO GUSTAVO GUIMARAES ANTONIO;
o) OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE.
A infração relativa ao IPI apurada neste estabelecimento da VITROTEC decorreu de
um conjunto de complexos procedimentos fiscais que envolveram diversos contribuintes. Destes
procedimentos resultaram lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS. COFINS, IPI e IRRF.
Diante da quantidade avassaladora de informações que constam do Termo de
Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade Tributária e das diversas impugnações
apresentadas pelos sujeitos passivos, reproduzo a competente síntese elaborada pela autoridade
julgadora de primeira instância no Acórdão no 14-70.308 da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto:
“Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada falta
de escrituração de débitos de IPI lançados em notas fiscais, razão pela qual foi
lavrado o auto de infração de fls. 21558-21569 para constituição de créditos
tributários de IPI relativos a diversos fatos geradores ocorridos no curso dos anos
de 2012, 213 e 2014. Sobre os tributos lançados foi aplicada multa qualificada
(150%).
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária” de fls. 22075-22169, foi caracterizada a atuação de
grupo econômico, integrado pela COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA
(doravante apenas COMTEC), pela VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
(doravante apenas VITROTEC), pela SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
EIRELI (doravante apenas SUPERTEC), pela GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E
TECNOLOGIA EIRELI (doravante apenas GENERAL SYSTEMS) e pela ORCON
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (doravante apenas ORCON), empresas estas que
estão sob o comando dos irmãos Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio.
Assevera a autoridade autuante que também participara e se beneficiaram das
operações do grupo econômico os seguintes familiares e pessoas próximas: José
Meskauskas, Newton Xavier Ishimaru, Mauricio Conde Machado, Hélio Gustavo
Guimarães Antonio e Oldack Elias Conde Jaoude.
Constatou a autoridade autuante que as referidas empresas declararam, nos anos
de 2012 a 2014 (em DIPJ para os dois primeiros anos e na Escrituração Contábil
Fiscal para o último) faturamento nitidamente incompatível com a respectiva
movimentação financeira. Os tributos confessados em DCTF também revelaram-
se incompatíveis com a movimentação financeira.
A autoridade autuante aponta os seguintes fatos quando da descrição das
operações societárias envolvendo o referido grupo de empresas:
11. A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista à Avenida Primeiro de
Dezembro, n° 300, tinha como sócios no início de 2012 os irmãos WALDIR
CONDE ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO. Em janeiro de 2015 foi
Fl. 22641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
5
promovida alteração contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN, e
permanecendo apenas o sócio WALDIR. Possui uma filial na cidade de
Caxias do Sul – RS.
12. A SUPERTEC, também sediada em Campo Limpo Paulista, à Rua Gaivota,
n° 111, tinha como sócios no ano de 2008 duas empresas uruguaias:
VARFRIK SOCIEDAD ANONIMA e SORPOINT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA.
No mês de novembro de 2008, as quotas foram vendidas para os novos
sócios CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e NEWTON XAVIER
ISHIMARU. No ano de 2011, retirou-se CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH
DAS NEVES e foi admitido como sócio MAURICIO CONDE MACHADO. Já no
ano de 2016, no curso da ação fiscal, retirou-se da sociedade NEWTON
XAVIER ISHIMARU, permanecendo MAURICIO CONDE MACHADO, tornando
a sociedade unipessoal pelo prazo de 180 dias. Como afirmado em seu
depoimento, em 07/12/2015, MAURICIO CONDE MACHADO é primo de
segundo grau de CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e que devido à sua
experiência na parte financeira e de investimentos, foi indicado por WALDIR
CONDE ANTONIO para trabalhar na SUPERTEC, pois encontrava-se na época
desempregado. Afirmou que não desembolsou qualquer quantia pelas
quotas da SUPERTEC, ou seja, cedeu seu nome para ser sócio da SUPERTEC
apenas formalmente. Também afirmou, de maneira a comprovar também
o vínculo entre a SUPERTEC e a COMTEC, que esta última realiza operações
de importação de insumos de empresas sediadas nos Estados Unidos e na
Holanda para a primeira, tendo em vista possuir habilitação no sistema
RADAR da Receita Federal, habilitação esta imprescindível para efetivar
uma operação de comércio exterior.
(...)
15. A COMTEC foi fundada em 2003 pelos irmãos WALDIR CONDE ANTONIO
e CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e estabelecida no mesmo terreno onde se
encontra a VITROTEC. Em 2009, retirou-se o sócio WALDIR CONDE
ANTONIO para a entrada de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE
SOUZA BIASOTTO, mulher com quem CHRISTIAN CONDE ANTONIO possui
três filhos. Em novembro de 2011 foi promovida alteração contratual,
retirando-se da sociedade CHRISTIAN e sendo admitida como sócia
MONICA, residente no bairro nobre de Perdizes, em São Paulo. TIAGO
afirmou em seu depoimento que antes de ingressar na COMTEC, trabalhava
em uma lanchonete dentro de um estabelecimento escolar, e que também
não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da COMTEC. MONICA,
por sua vez, afirmou em seu depoimento que não desempenha qualquer
atividade na COMTEC, uma vez que seu tempo é dedicado para cuidar dos
filhos.
(...)
Fl. 22642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
6
18. A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009 pelos sócios HELIO GUSTAVO
GUIMARÃES ANTONIO (primo de WALDIR CONDE ANTONIO) e FABIO CESAR
BIZETTO. Conforme afirmado em seus depoimentos, FABIO, que é
empregado da VITROTEC, foi convidado por seu colega de trabalho HELIO
para assinar contrato de constituição da GENERAL SYSTEMS, sem
desembolsar qualquer quantia para compor o seu capital.
Sentindo-se incomodado com a situação de ser sócio de uma empresa
apenas formalmente, sem ter conhecimento do que se passava e sem
qualquer envolvimento com a empresa, FABIO CESAR BIZETTO solicitou sua
exclusão da sociedade, o que veio a se concretizar em setembro de 2011.
Na mesma oportunidade também saiu da sociedade o sócio HELIO
GUSTAVO GUIMARÃES ANTONIO, para a entrada do sócio JOSE
MESKAUSKAS, a convite de seu amigo WALDIR CONDE ANTONIO. Na
verdade, JOSE MESKAUSKAS é casado com LEILA JAOUDE MESKAUSKAS,
prima de SANDRA MARIA CONDE, mãe de WALDIR CONDE ANTONIO. LEILA
JAOUDE MESKAUSKAS é irmã de OLDACK JAOUDE, que figura ao lado de
SANDRA MARIA CONDE como sócio da ORCON. Segundo o relato de JOSÉ
MESKAUSKAS, sua indicação foi motivada pela necessidade de se ter
alguém de confiança para administrar a empresa, e também para prestar
um favor ao amigo, já que se encontrava desempregado e em suas palavras,
em idade difícil para conseguir nova colocação. Embora tenha num primeiro
momento afirmado que pagou pela aquisição das quotas do capital da
empresa, num instante seguinte disse não ter como comprovar. Quando
indagado sobre quais eram os clientes da GENERAL SYSTEMS, teve que
lançar mão de anotações elaboradas pelo departamento comercial da
SUPERTEC em sua agenda para fornecer os nomes, mas não soube informar
onde estas se localizam. Apesar de constar como seu administrador, tem
conhecimento de que a empresa possui conta corrente no banco Itaú, mas
não sabe onde se localiza a agência bancária, e sequer tem a senha para
movimentação da conta, a qual é executada pela supervisora administrativa
Katiane. Afirmou também que sequer tem autonomia para fazer a gestão
do quadro de funcionários da empresa, e que quando é necessário
contratar ou demitir algum funcionário, a decisão é sempre da SUPERTEC.
(...)
22. A ORCON foi fundada em novembro de 2009 pelos sócios e primos
SANDRA MARIA CONDE e OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, e está
estabelecida no mesmo prédio onde se encontra a VITROTEC. A VITROTEC
paga mensalmente aluguel para a ORCON pelo imóvel e equipamentos
locados.
Ainda quanto à ORCON, constatou a autoridade autuante que a Sra. Sandra Maria
Conde recebeu, entre setembro e dezembro de 2014, R$ 249.000,00 a título de
distribuição de lucros, sendo ela a única pessoa que consta como trabalhador da
Fl. 22643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
7
empresa na GFIP. Toda a receita da ORCON é proveniente de aluguéis pagos pelas
empresas VITROTEC e SUPERTEC. Finalmente, todo o capital social da ORCON foi
integralizado com prédio pertencente à Sra. Sandra Maria Conde, sendo que, até
a lavratura do auto de infração, a ORCON ainda não havia providenciado a
transferência do referido imóvel junto ao respectivo Cartório de Registro de
Imóveis. A fim de justificar esse fato, afirmou a Sra. Sandra que, “em razão da
existência de ÔNUS/HIPOTECA sobre o imóvel objeto da matrícula 24.281 do
Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, bem como por diversas
exigências de referido cartório, até a presente data não foi efetuado o registro da
integralização das quotas de capital social através do referido bem imóvel”.
Prossegue a autoridade autuante afirmando que:
30. Em julho de 2014, a ORCON promoveu alteração contratual de seu
endereço, passando para a casa de número 2, no mesmo local onde está
estabelecida a GENERAL SYSTEMS. Já no ano de 2015, no curso da ação
fiscal, retirou-se da sociedade OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE,
permanecendo SANDRA MARIA CONDE, tornando a sociedade unipessoal
pelo prazo de 180 dias. OLDACK afirmou em seu depoimento que não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da ORCON. Enquanto seu
salário é de três mil reais mensais, SANDRA MARIA CONDE tem uma
retirada anual num montante entre R$ 230 e R$ 240 mil.
A partir das informações coletadas, concluiu a autoridade autuante que, com
exceção de Mônica de Souza Biasotto, os sócios de direito das diversas empresas
integrantes do grupo econômico não exercem, de fato, qualquer atividade de
gestão, figurando apenas como sócios e administradores nos contratos sociais. Na
verdade, os supostos sócios desempenham funções técnicas e administrativas,
com modestas remunerações. Mais que isso, foi constatada concentração
patrimonial na empresa ORCON, cuja única titular é a Sra. Sandra Maria Conde,
estando entre os bens de titularidade desta empresa imóveis de alto padrão e
diversos veículos. Constatou-se, ainda, que há outros veículos em nome da
GENERAL SYSTEMS, da COMTEC e da VITROTEC.
Relata a autoridade autuante, ainda, que, em dezembro de 2013, o Sr. Christian
Conde Antonio transferiu à Sra. Mônica de Sousa Biasotto imóvel de alto padrão
localizado no município de São Paulo. Também no tocante a transferências
patrimoniais ocorridas no bojo do grupo econômico examinado, apurou-se que
foram realizadas diversas transferências de recursos da COMTEC para Mônica de
Souza Biasotto e seu irmão, Tiago Souza Biasotto, supostamente a título de mútuo,
tendo os recursos sido direcionados à aquisição de imóvel de alto padrão
localizado no município de Santos/SP. Constatou-se, outrossim, nova aquisição de
imóvel de alto padrão localizado no município de São Paulo, em junho de 2016,
pela Sra. Mônica de Souza Biasotto. No mesmo mês, a Sra. Mônica adquiriu situo
localizado no município de Jarinu/SP.
Fl. 22644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
8
Outro forte indício da utilização de interpostas pessoas nos contratos sociais das
pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico foi a localização de publicação,
datada de agosto de 2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado
como presidente da COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele
vendeu sua participação na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza
Biasotto passou a figurar como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma,
é curioso observar que, conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da
SUPERTEC, elaborado por Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o
documento aprovado pelo Sr. Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo
que este jamais pertenceu ao quadro societária da referida empresa.
Também é digno de nota o fato de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as
Escriturações Contábeis Fiscais – ECF das diversas empresas do grupo foram
elaboradas pelo mesmo contador responsável. Há, inclusive, confusão nos e-mails
informados no cumprimento das obrigações acessórias, tendo a SUPERTEC
informado e-mail da VITROTEC; a COMTEC informado e-mail da SUPERTEC; a
ORCON informado e-mail da VITROTEC.
Quando da análise dos extratos bancárias da COMTEC, constatou a autoridade
autuante diversos lançamentos a débito, no período de 2012 a 2014, com
recursos direcionados a Tiago Souza Biasotto e a Mônica de Souza Biasotto.
Intimada a apresentar documentação comprobatória da efetividade das
operações, a COMTEC apresentou diversos contratos de mútuo. Acerca desses
documentos, teceu a autoridade autuante os seguintes comentários:
a) Todos os contratos de mútuo apresentados foram aparentemente
preparados da mesma forma, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo
formato, e as assinaturas tomadas como que no mesmo instante, tanto das
partes envolvidas como das testemunhas, apesar de constarem datas
diferentes nos documentos;
b) Na operação de mútuo datada de 17/06/2013, no valor de R$ 148.500,00,
foi apresentado contrato datado de 17/06/2015, dois anos depois da
suposta operação. Foge da normalidade elaborar um contrato de mútuo e
colocar na data do evento uma data futura. No afã de preparar os
documentos a serem apresentados para a fiscalização, esse detalhe passou
despercebido. Também é importante frisar que na escrituração contábil
relativa ao ano de 2015, não há qualquer lançamento de operação de
mútuo no mês de junho. Nem tampouco houve no ano de 2015 registro de
operação de mútuo no valor de R$ 148.500,00.
c) Nas operações de mútuo datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013, constou
como testemunha o empregado MILTON YOSHIO KAGUE. Conforme
consulta ao sistema CNIS da Receita Federal, que trata das informações
previdenciárias, este empregado foi admitido na COMTEC somente três
meses depois, em 26/09/2013. Ou seja, à época da assinatura dos contratos,
MILTON ainda não fazia parte do quadro de funcionários da empresa.
Fl. 22645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
9
Conclui a autoridade autuante que os referidos contratos foram adrede
preparados apenas para atendimento da intimação, todos com indicação de
vencimento das amortizações em data posterior à da intimação, tendo em vista
que os recursos jamais retornaram à empresa.
Ao examinar a escrituração contábil digital da COMTEC relativa ao ano calendário
de 2015, constatou a autoridade autuante a ocorrência de diversas transferências
de dinheiro de sua conta bancária para os sócios Mônica de Souza Biasotto e
Tiago Souza Biasotto. Intimada a apresentar documentação comprobatória dos
lançamentos contábeis, a COMTEC, na resposta, admitiu que cometeu diversos
equívocos contábeis nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ressalta a autoridade
autuante que a intimada apresentou “para a maioria dos lançamentos exigidos na
intimação fiscal comprovantes de gastos realizados pelo sócio e posteriormente
reembolsados pela empresa. Entretanto, para os lançamentos de maior valor,
limitou-se a afirmar que se tratava de empréstimo para os sócios, sem sequer
apresentar os respectivos contratos”.
A autoridade autuante finaliza a apreciação das supostas operações de mútuo
com as seguintes observações:
47. Há que se frisar que as todas as operações de mútuo analisadas
revestem-se de uma característica comum: jamais foram e jamais seriam
amortizadas, muito menos quitadas. Não houve por parte dos mutuários
qualquer pagamento a título de amortização dos valores emprestados pela
COMTEC, sendo que tais operações serviram apenas para transferir
dinheiro da empresa para os sócios. Quando se trata de um empréstimo
regular, existe a figura do mutuante e a do mutuário, pelo qual o mutuário
se compromete a devolver ao mutuante a quantia emprestada, acrescida
ou não de juros. Não foi o que ocorreu nessas operações.
48. Ainda para corroborar a constatação da prática de operações simuladas
de mútuo, foram analisadas as declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física de TIAGO SOUZA BIASOTTO e de MONICA DE SOUZA BIASOTTO. Na
ficha correspondente a Dívida e Ônus Reais relativa aos anos de 2012 a
2014, não constam tais operações, como deveriam constar. Intimados a
prestar esclarecimentos, ambos afirmaram que não constaram em suas
declarações as operações de mútuo devido a equívocos cometidos pelo
antigo responsável da contabilidade.
Relata a autoridade autuante, ademais, que foram adquiridos dois imóveis no
município de Jundiaí. Um deles em nome da ORCON e outro em nome da Sra.
Sandra Maria Conte, única sócia daquela empresa.
No tocante à apuração dos tributos devidos pela VITROTEC para os anos de 2012,
2013 e 2014, a autoridade autuante tece as seguintes considerações:
Nos anos-calendário de 2012, 2013, e 2014, a VITROTEC apurou o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real. Transmitiu
Fl. 22646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
10
tempestivamente para cada ano-calendário a Escrituração Contábil Digital
(ECD – Sped Contábil), a Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI),
a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (PIS/COFINS), a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF, a partir do ano-calendário de 2014), a DIPJ, e as DCTF.
Às fls. 22121-22122, esclarece a autoridade autuante que, na apuração dos
créditos tributários lançados, foram descontados os valores confessados em
DCTFs transmitidas espontaneamente. Também foi aplicada a regra inscrita no art.
9o, § 4o, da Instrução Normativa FRB no 1.599/2015, que permite considerar os
débitos confessados mediante intimação fiscal, desde que pagos anteriormente
ao início do procedimento fiscal. Com base nessas premissas, foram elaborados os
demonstrativos de fls. 22128-22131, nos quais são indicados, para cada um dos
meses dos anos de 2012, 2013 e 2014, os débitos informados em DCTF até o início
da fiscalização, os DARFs recolhidos antes do início da ação fiscal, os débitos
informados na última DCTF apresentada e, finalmente, o valor a ser considerado
para desconto dos créditos tributários a serem apurados e lançados.
Especificamente quanto ao IPI, tributo lançado no auto de infração de que trata o
presente processo administrativo, os critérios de apuração foram assim expostos
pela autoridade autuante:
Já em relação ao IPI, foi feita a análise para os dois estabelecimentos
contribuintes do IPI: a matriz em Campo Limpo Paulista (CNPJ
58.610.338/0001-45), e a filial em Caxias do Sul (CNPJ 58.610.338/0005-79).
Os dados para apuração do IPI são provenientes da escrituração fiscal
digital EFD ICMS/IPI. Foi detectada, em relação à filial, diferença de tributo
a ser exigida, conforme demonstrativo abaixo.
Em seguida, consta às fls. 22132-22133 demonstrativo discriminando: período de
apuração; saldo credor anterior; entradas com crédito de IPI; saídas com débito
de IPI; saldo credor no período; saldo de IPI a recolher; valor confessado em DCTF;
diferença a lançar.
Sobre os créditos tributários lançados foi aplicada multa qualificada (150%), tendo
a autoridade autuante apresentado os seguintes fundamentos para tanto:
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de
forma sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de
proteger o seu patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em
empresas cujos sócios administradores não passam de interpostas pessoas
(“laranjas”) sob o comando dos reais administradores do grupo, a
sonegação se torna explícita quando se confrontam as declarações fiscais e
a milionária movimentação financeira contra os ínfimos valores recolhidos
aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados
Fl. 22647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
11
como
administradores pessoas
próximas e
familiares
dos
reais
administradores do grupo econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria
ter sido empregado no pagamento de impostos. Ao deixar
propositadamente de lado o Fisco, os recursos serviram para aumentar a
fortuna dos administradores e seus familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a
designação de pessoas figurando como sócios e administradores tiveram
como propósito proteger e ocultar os reais detentores do poder de gestão
do grupo econômico. Sob a batuta dos reais administradores, essas
interpostas pessoas assinaram contratos de constituição de empresas,
abriram contas em banco, forjaram contratos de mútuo, adquiriram
expressivo patrimônio e se passaram de sócios e administradores, sem
sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem sequer saber a
senha de acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer saber
onde fica estabelecida a agência bancária de sua conta, sem sequer saber
onde estão localizados os seus clientes, sem sequer ter noção de como se
encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de direito.
(...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem
patrimonial: os administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em
seu nome. Foram feitas consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de
registro de imóveis. O único direito que foi verificado em nome de WALDIR
CONDE ANTONIO são as quotas do capital social da VITROTEC. A aquisição
de novos bens deu-se, como já demonstrado, na titularidade de MONICA
DE SOUZA BIASOTTO e da empresa ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi
constituída com bem imóvel de alto valor integrante do patrimônio da
administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das
empresas integrantes do grupo econômico, inclusive com a constituição da
empresa ORCON, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, e aliado à confusão patrimonial, nos termos do art. 50
do Código Civil. De maneira a proteger seu patrimônio de eventuais
credores, inclusive o Fisco, os administradores deixaram as pessoas físicas e
a VITROTEC sem qualquer bem.
Com base no art. 124, I, do CTN, foi imputada responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados às seguintes pessoas físicas e jurídicas: a) WALDIR
CONDE ANTONIO; b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO; c) SANDRA MARIA CONDE; d)
MONICA DE SOUZA BIASOTTO; e) TIAGO SOUZA BIASOTTO; f) SUPERTEC
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI; g) COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA
Fl. 22648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
12
LTDA; h) GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA - EIRELI – ME; i) ORCON
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.
Apresenta a autoridade autuante os seguintes fundamentos fáticos para a
imputação de responsabilidade tributária:
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se
deparar com empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de
vidros blindados e de equipamentos de proteção), além de demonstrado
que as empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, quando na
verdade a atuação delas fica restrita ao comando dos mesmos
administradores, com a consequente vinculação gerencial: administradores
designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer poderes
de gestão. Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens
pertencentes ao grupo econômico ficam com a titularidade dispersa na
figura das empresas, sócios e familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas
não se restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem
como sócios de empresas, assinando contrato social e sem desembolsar
qualquer quantia pelas quotas de capital, estas pessoas tinham plena
consciência do ato que estavam realizando. Diferentemente de interpostas
pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem qualquer grau de instrução e
sem ter conhecimento das consequências do que se está fazendo, assinam
contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe pediu
tal favor. No presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das
implicações que poderiam incorrer, sabiam o risco dos atos praticados.
Contando com a impunidade e com a ineficiência da administração
tributária, assumiram o risco.
(...)
109. Já no caso de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE SOUZA
BIASOTTO, que até então trabalhava em uma lanchonete dentro de um
estabelecimento escolar, viu-se na possibilidade de amealhar maiores
rendimentos ao trabalhar em empresa do grupo, e figurar como sócio e
administrador.
110. SANDRA MARIA CONDE, detentora de valioso imóvel onde está
estabelecido o parque fabril da VITROTEC, beneficiou-se também com os
rendimentos provenientes do aluguel do prédio e de equipamentos e com
lucros distribuídos pela ORCON que lhe garantem um alto padrão de vida.
Em condições normais de mercado, alugaria para terceiros nas mesmas
condições? Certo é que recebeu o aluguel de imóveis e de equipamentos,
além dos lucros distribuídos pela ORCON em situação favorável e
privilegiada.
Fl. 22649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
13
Contra o auto de infração lavrado foram apresentadas, tempestivamente, as
seguintes impugnações: COMTEC (fls. 22354-22380); GENERAL SYSTEMS (fls.
22338- 22339); ORCON (fls. 22343-22347); SUPERTEC (fls. 22441-22445);
VITROTEC (fls. 22468-22472); TIAGO SOUZA BIASOTTO (fls. 22383-22409);
WALDIR CONDE ANTONIO (fls. 22413-22417); CHRISTIAN CONDE ANTONIO (fls.
22449-22452); SANDRA MARIA CONDE (fls. 22459-22462); MÔNICA DE SOUZA
BIASOTTO (fls. 22485-22511). Na impugnação apresentada pela COMTEC foram
deduzidas as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Requer o julgamento conjunto das impugnações apresentadas nos processos
administrativos fiscais no 19311.720210/2016-16, no 19311.720211/2016-52, no
19311.720212/2016-05, no 19311.720213/2016-41, no 19311.720214/2016-96, no
19311.720215/2016-31, no 19311.720216-85 e no 19311.720217/2016-20. Aduz
que há unidade de fatos e de defesa, razão pela qual o julgamento conjunto evita
decisões antagônicas.
Em seguida, são apresentadas diversas alegações relacionadas à ação fiscal
desenvolvida na própria COMTEC, e não na VITROTEC.
Aduz que há nulidade do procedimento fiscal em decorrência da parcialidade com
que atuou o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento. São evidências da
parcialidade a ausência de menção à auditoria realizada na contabilidade da
empresa quando esta constatou a existência de equívocos na escrituração; a
aplicação de multas sobre o faturamento, com dedução dos valores pagos apenas
sobre o valor apurado; ausência de solicitação de esclarecimentos dos sócios e da
empresa acerca de seus patrimônios; equivocada afirmação de que o
apartamento dos sócios é de frente para o mar; atribuição de valores absurdos a
imóveis dos sócios da empresa; omissão das dívidas existentes sobre os imóveis
dos sócios da empresa; equívocos nos cálculos para a apuração do tributo lançado.
Os senhores Christian Conde Antonio e seu pai, após a alienação das quotas da
COMTEC, deixaram de ter poder de gerência ou administração sobre a empresa.
Não há norma legal que contenha definição clara e objetiva de grupo econômico.
A Lei 6.404/1976 contém os conceitos de coligada e controlada em seu art. 243,
prevendo seus arts. 265 e 266 a figura do grupo de sociedades, integrado por
controladora e suas controladas. Dessas normas, infere-se que a caracterização de
grupo econômico tem como requisito a existência de duas ou mais pessoas
jurídicas sob comando único. Porém, a autoridade autuante não aponta quem
comanda o suposto grupo econômico. Da mesma forma, o art. 2o, § 2o, da CLT
exige comando único para a caracterização de grupo econômico, regra que é
reiterada pelo art. 494 da IN RFB 971/2009. Na situação versada nos autos, foram
adotados os seguintes critérios para a caracterização de grupo econômico: “a)
existência de duas ou mais empresas com a mesma atividade e no mesmo
endereço; b) existência de empregados registrados com prestação de serviço às
demais empresas; c) existência de despesas das empresas assumidas pela outra
empresa; d) imobilizado das empresas apenas em uma, com a contabilidade da
Fl. 22650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
14
manutenção em uma; e) lançamentos de transferências financeiras entre as
empresas para custo de operação superior à receita”. Para a imputação de
responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do CTN, não basta a existência
de interesse comum econômico no fato gerador, fundado na caracterização de
um grupo econômico, sendo indispensável a presença de interesse jurídico.
Considerando, ainda, o disposto no art. 33 da Lei 12.529/2011, no art. 28 da Lei
8.078/1990 e no art. 30, IX, da Lei 8.212/1991, além da orientação adotada pela
jurisprudência, conclui-se que somente há grupo econômico quando estiverem
presentes “duas ou mais pessoas jurídicas, ligadas entre si por questões
financeiras, pessoais ou patrimoniais, subordinadas a um só comando, seja esse
estratégico (investimentos, aquisição de bens, finanças e/ou contabilidade), e
para que ocorra a responsabilidade solidária das empresas de um ‘grupo
econômico’, imprescindível um interesse jurídico e/ou confusão patrimonial”. Na
espécie, a COMTEC é administrada pelos sócios Tiago e Monica, que não
pertencem e nunca pertenceram às demais empresas apontadas pela autoridade
autuante como integrantes do suposto grupo econômico. O fato de Mônica ser
mãe de três filhos do antigo sócio da COMTEC não a desqualifica como sócia desta
empresa. Da mesma forma, o fato de Tiago não ter desembolsado recursos para
ingressar no quadro societária da COMTEC, bem como o fato de ter ele, antes
disso, trabalhado em uma lanchonete, não o desqualifica como sócio. Registre-se
que a modesta remuneração percebida por Tiago decorre da opção de deixar para
uma distribuição de lucros o valor maior pelo seu trabalho. A confecção da
contabilidade da COMTEC pelo mesmo profissional responsável pelas outras
empresas integrantes não é razão bastante para a caracterização do suposto
grupo econômico. Por essas razões, a COMTEC e seus sócios não podem ser
responsabilizados solidariamente por eventual dívida de outras empresas sob o
equivocado fundamento de integrar grupo econômico. Não houve ocultação dos
fatos geradores dos tributos, fato esse evidenciado pela auditoria realizada na
contabilidade da empresa, com o respectivo laudo, e pelos recolhimentos feitos,
referentes a meses anteriores.
Não houve desmembramento do faturamento entre as empresas integrantes do
suposto grupo econômico, tendo a COMTEC reconhecido as receitas pertinentes à
consecução de seu objeto social.
Em razão da auditoria realizada na contabilidade da empresa, foram apresentadas
DCTFs retificadoras por meio das quais era possível à autoridade autuante apurar
a receita bruta real da COMTEC. Com a apresentação da retificação da
contabilidade da empresa antes do fim da ação fiscal, e não havendo qualquer
vício ou erro nela, é descabido o arbitramento do lucro.
Há equívocos na apuração dos tributos lançados. Especificamente no tocante ao
IPI, não existe o débito de R$ 425.961,73 apontado pela autoridade autuante no
lançamento, mas apenas R$ 124.470,52, valor este apurado com os
demonstrativos contábeis e conforme o confessado em DCTFs. Tais equívocos
configuram nulidade insanável do lançamento. Caso assim não se entenda, há que
Fl. 22651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
15
se realizar diligência pericial para reanálise da contabilidade, a fim de comprovar
os apontados equívocos. Aponta, como assistente técnico para a perícia requerida
a contadora responsável pela contabilidade da COMTEC, e apresenta os quesitos à
fl. 22379.
Após a auditoria realizada na COMTEC, a contabilidade e as DCTFs foram
retificadas e apresentadas antes do término da ação fiscal, razão pela qual não há
que se falar em dolo a autorizar a aplicação de multa qualificada (150%), que, de
resto, tem caráter confiscatório. A multa deve ser aplicada apenas sobre o valor
apurado remanescente, após a dedução dos recolhimentos já efetuados.
A COMTEC e seus sócios têm patrimônio compatível com a renda declarada à
Receita Federal anualmente. Os veículos de titularidade da COMTEC são utilizado
na consecução de suas atividades e foram adquiridos com financiamentos. A
autoridade autuante atribui aos imóveis pertencentes aos sócios valores acima
dos parâmetros de mercado, além de omitir o fato de que foram adquiridos com
financiamento a ser pago a longo prazo. Os contratos de mútuo, nos quais a
COMTEC figurou como mutuante e os sócios como mutuários, foram celebrados
com observâncias das normas aplicáveis e devidamente comprovados à
autoridade autuante. Os supostos vícios e coincidências apontadas por esta não
são causa bastante para invalidar os contratos.
Não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro na situação vertida nos
autos.
Por fim, pede que seja julgada procedente a impugnação, afastando-se o crédito
tributário lançado e a responsabilidade solidária imputada á COMTEC e a seus
sócios.
Na impugnação apresentada por Tiago Souza Biasotto são reproduzidos os
mesmos argumentos deduzidos pela COMTEC, apenas com o acréscimo de que o
impugnante é coproprietário da nua propriedade do imóvel de que trata a
matrícula 17290, situado na Av. Amadeu Poli, 258, São Paulo/SP, imóvel este que
se trata de bem de família, protegido pela Lei Sarney. Da mesma forma, a Sra.
Mônica de Souza Biasotto reproduz em sua impugnação as alegações já
expendidas pela COMTEC, acrescentando ser proprietária do imóvel de que trata
a matrícula 141779, localizado na Torre A – Bloco Sabiá, do Condomínio Reserva
Manacá, São Paulo/SP, sendo o imóvel bem de família, protegido pela Lei Sarney.
A GENERAL SYSTEMS, em sua impugnação, alega que não integra o suposto grupo
econômico apontado pela autoridade autuante, afirmando que as empresas
integrantes desse grupo têm cada qual seu objeto social específico, que não
coincide com os das demais. Além disso, sustenta que eventual existência de
relações de parentesco ou de amizade entre os sócios das empresas não é razão
bastante para caracterização de grupo econômico e para imputação de
responsabilidade tributária. Por fim, pede a exclusão da responsabilidade
tributária a ela atribuída relativamente ao auto de infração lavrado contra a
VITROTEC.
Fl. 22652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
16
A VITROTEC, em sua impugnação afirma que não há provas da existência do
suposto grupo econômico a que se refere a autoridade autuante, não bastando
para a caracterização desta figura a simples afirmação de que as empresas
pertencem a parentes ou conhecidos. As empresas ORCON, COMTEC, VITROTEC,
SUPERTEC e GENERAL SYSTEMS têm personalidades jurídicas distintas, cada qual
pertence aos seus respectivos sócios/proprietários, além de exercerem atividades
independentes. Para a configuração de grupo econômico, tal como previsto no art.
2o, § 2o, da CLT, é necessária a comprovação de contínuo e recíproco tráfico de
poderes, de modo a que uma empresa interfira, direta ou indiretamente, na
atividade da outra, seja em decorrência da titularidade, seja pela coincidência de
domínio ou comunicação acionária de portadores de capital. A ORCON não têm
em seu quadro social nenhuma empresa como sócia e nenhum de seus sócios
pode ser considerado como controlador de qualquer outra das empresas
mencionadas pela autoridade autuante. Ainda que, de fato, houvesse grupo
econômico, a imputação de responsabilidade tributária com base no art. 124 do
CTN é descabida, pois este dispositivo somente dá guarida a esse intento em caso
de demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude.
Nas impugnações apresentadas pela ORCON e pela Sra. Sandra Maria Conte são
deduzidas as mesmas alegações vertidas pela VITROTEC. Pedem, por fim, que seja
afastada a responsabilidade tributária a eles atribuída relativamente ao auto de
infração lavrado contra a VITROTEC.
A SUPERTEC, em sua impugnação, aduz que não há provas da existência do grupo
econômico apontado pela autoridade autuante, tendo as empresas por ele
indicadas objetos sociais distintos, atividades específicas, contabilidades próprias
e independentes. Assevera que não constitui razão suficiente para a
caracterização de grupo econômico o fato de as empresas serem de propriedade
de pessoas com algum grau de parentesco ou conhecidas. Diante disso, requer
que seja afastada a responsabilidade tributária a ela atribuída quanto ao auto de
infração lavrado contra a VITROTEC.
Na impugnação apresentada pelo Sr. Waldir Conde Antonio, este afirma que,
contrariamente ao asseverado pela autoridade autuante, não foi ele sócio
fundador da COMTEC, mas seu pai, Sr. Waldir Antonio da Silva. Aduz, ainda, que
nada obsta que sua mãe, Sra. Sandra, a despeito de não exercer atividade
profissional, seja titular de empresa, valendose da ajuda de seu primo como
respectivo administrador. Há cerceamento ao direito de defesa, pois não
individualizou as supostas condutas praticadas, não bastando meras conjecturas,
sem provas concretas. Assevera nunca ter praticado ato que dê causa a sua
responsabilização, não tendo qualquer participação, de fato ou de direito, nas
empresas COMTEC, SUPERTEC, GENERAL e ORCON. Reconhece, porém, que tem
participação na VITROTEC. Por fim, pede que seja afastada a responsabilidade
tributária a ele imputada.
Fl. 22653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
17
O Sr. Christian Conde Antonio alega, em sua impugnação, inexistir o suposto
grupo econômico apontado pela autoridade autuante, sustentando que cada uma
das empresas tem objeto social distinto e, de fato, exerce atividade distinta das
demais. Assevera que, a despeito de ter integrado o quadro societário da COMTEC,
já não o integra, assim como se passou com a VITROTEC. Ante a impossibilidade
jurídica de acessar as informações contábeis e fiscais das empresas autuadas,
devem ser consideradas, como complemento da presente impugnação, as defesas
apresentadas por cada uma das pessoas jurídicas autuadas. O valor da apontada
venda de imóvel à Sra. Mônica de Souza Biasotto foi compensado com valores
devidos a título de alimentos aos três filhos do impugnante. É descabida a
conclusão, fundada apenas em matéria jornalística, de que o impugnante é
presidente da COMTEC, pois se trata de fruto de uma interpretação do jornalista
responsável pela matéria, valendo-se de informações pretéritas. Tampouco é
possível a qualificação do impugnante como responsável pelo suposto grupo
econômico apenas em razão de constar ele como responsável pela aprovação de
um manual da COMTEC. A ausência de cobrança imediata do valor das quotas
sociais da COMTEC cedidas ao irmão da mão de seus filhos é consequência da
situação financeira da empresa. O ordenamento jurídico não obsta a que o
impugnante colabore com outras empresas. Ao final, pede que se reconheça a
inexistência do suposto grupo econômico, afastando-se a responsabilidade
tributária a ele imputada pelos créditos tributários lançados contra a VITROTEC.”
Apresentaram impugnações somente os seguintes autuados:
• COMTEC (fls. 22354-22380);
• GENERAL SYSTEMS (fls. 22338-22339);
• ORCON (fls. 22343-22347);
• SUPERTEC (fls. 22441-22445);
• VITROTEC (fls. 22468-22472);
• TIAGO SOUZA BIASOTTO (fls. 22383-22409
• WALDIR CONDE ANTONIO (fls. 22413-22417);
• CHRISTIAN CONDE ANTONIO (fls. 22449-22452);
• SANDRA MARIA CONDE (fls. 22459-22462); e
• MÔNICA DE SOUZA BIASOTTO (fls. 22485-22511).
Analisadas impugnações, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-as improcedentes, em acórdão com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
03/01/1212, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013,
31/01/2014, 31/07/2014, 30/11/2014
Fl. 22654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
18
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APURADO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL ICMS/IPI E O VALOR CONFESSADO EM DCTF - MULTA QUALIFICADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Constatada diferença entre o valor apurado com base na escrituração fiscal digital
ICMS/IPI e o valor confessado em DCTF, e considerando a inexistência de prova
que infirme a correção dos valores escriturados, correto é o lançamento das
diferenças apuradas.
A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é motivo bastante para a
qualificação da multa, que também se impõe em razão da constatação de
condutas tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência dos fatos geradores.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse
comum na ocorrência dos fatos geradores apurados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Apesar de todos os sujeitos passivos terem sido intimados da decisão de piso,
somente o contribuinte VITROTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e o responsável solidário Waldir
Conde Antônio interpuseram recurso voluntário.
Na peça recursal, o contribuinte e o responsável solidário insurgiram-se, apenas,
contra a aplicação da multa qualificada e a existência de grupo econômico. Ao final, pedem:
“Diante do exposto, requer seja o presente RECURSO PROVIDO a fim de:
1) Diante do acima exposto, especialmente em razão das IRREGULARIDADES
latentes no trabalho apresentado pelo SR. AUDITOR FISCAL, requer seja julgada
procedente a presente IMPUGNÇÃO com a consequente ANULAÇÃO de toda e
qualquer penalidade em face da IMPUGNANTE.
2) EXCLUIR a aplicação da MULTA DE 150%.
3) EXCLUIR o reconhecimento do suposto “GRUPO ECONÔMICO” e,
consequentemente, afastar a responsabilidade solidárias das demais empresas e
pessoas físicas autuadas.”
Inicialmente, o presente processo foi distribuído para a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. Entretanto, aquela Turma entendeu que o
lançamento de IPI seria decorrente da apuração de IRPJ e, desta forma, declinou da competência.
Por sua vez, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, ao apreciar a questão, ressaltou
que, muito embora o presente processo trate de autuações resultantes do mesmo procedimento
fiscal, no qual também foi lavrado auto de infração abrangendo, dentre outros tributos, o IRPJ, tal
fato não seria suficiente para deslocar a competência para a 1a Seção. A Presidente do CARF à
época decidiu o conflito de competência, no sentido de que o pleito fosse julgado pela Terceira
Seção de Julgamento.
Fl. 22655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
19
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
1
PRELIMINAR
Preliminarmente anoto que, conforme consta da decisão recorrida, os sujeitos
passivos solicitaram que os seguintes processos administrativos fiscais fossem julgados em
conjunto: no 19311.720210/2016-16, no 19311.720211/2016-52, no 19311.720212/2016-05, no
19311.720213/2016-41,
no
19311.720214/2016-96,
no
19311.720215/2016-31,
no
19311.720216/2016-85 e no 19311.720217/2016-20. Aduziu que havia unidade de fatos e de
defesa, razão pela qual o julgamento conjunto evita decisões antagônicas.
A questão foi dirimida pela decisão sobre o conflito de competência, no sentido de
que o julgamento deste deva ser realizado pela 3a Seção. Já os processos no 19311.720210/2016-
16, no 19311.720211/2016-52, no 19311.720213/2016-41, no 19311.720215/2016-31, no
19311.720216/2016-85 aguardam sorteio na 1a Seção de Julgamento.
Quanto aos processos no 19311.720212/2016-05 e 19311.720214/2016-96, como já
dito, versam sobre os mesmos fatos do presente e obtiveram julgamento desfavorável às
recorrentes. Em tais julgamentos, houve a manutenção da autuação sobre o grupo econômico,
confirmando a existência de interesse comum e, portanto, responsabilidade solidária, bem como
manteve-se a multa de ofício qualificada, pela comprovação da conduta dolosa. Reproduzo as
ementas dos acórdãos proferidos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/05/2013, 30/06/2013,
31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/03/2014,
30/04/2014
ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração
pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização na constituição
do crédito tributário, demonstrando a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação.
Fl. 22656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
20
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária
apurada, nos termos do art. 124, I do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO.
Diante das condutas dolosas e reiteradas de notas fiscais eletrônicas de entrada e
de saída não corretamente escrituradas e declarações zeradas ou com valores
muito inferiores ao faturamento, com vistas a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa
qualificada.”
(Processo no 19311.720214/2016-96, Acórdão no 3301-008.651, sessão de 21 de
setembro de 2020, Conselheira Semíramis de Oliveira Duro)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
FALTA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR. APURAÇÃO DO IPI COM BASE NAS NOTAS
FISCAIS DE ENTRADA E DE SAÍDA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Ante a ausência de escrituração regular, é correta a apuração do IPI com base nos
valores destacados nas notas fiscais de entrada e de saída, deduzindo-se do saldo
a recolher apurado os valores confessados em DCTF.
A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é motivo suficiente para a
qualificação da multa, que também se impõe em razão da constatação de
condutas tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência dos fatos geradores.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse
comum na ocorrência dos fatos geradores apurados.”
(Processo no 19311.720212/2016-05, Acórdão no 3301-010.742, sessão de 29 de
julho de 2021, Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes)
Passa-se, assim, à análise das duas questões de mérito: 1) da existência de grupo
econômico e da responsabilidade solidária por interesse comum (art. 124, I, CTN); e 2) da
aplicação da multa qualificada de 150% ante a conduta fraudulenta.
Fl. 22657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
21
2
MÉRITO
A autuação fiscal se deu em virtude da falta de escrituração de débitos de IPI
lançados em Notas Fiscais relacionados a diversos fatos geradores ocorridos nos anos de 2012,
2013 e 2014, com a aplicação da multa qualificada de 150%.
2.1 DO GRUPO ECONÔMICO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE
COMUM
A recorrente sustenta pela inexistência de grupo econômico, alegando que a
autoridade fiscal criou supostos fatos entre as várias empresas que pertencem a familiares e
conhecidos. Defende que a atribuição da responsabilidade solidária é excepcional e regulada
restritivamente na lei tributária e o procedimento não demonstrou o interesse comum.
A recorrente limitou-se a apresentar defesa negando as imputações, contudo, sem
apresentar qualquer novo fato. Todavia a fiscalização descreveu e comprovou o grupo econômico
de fato, com a inserção de todas as operações, pessoas físicas e jurídicas.
Sabe-se que a responsabilização solidária se dá em virtude da comprovação do
interesse comum, nos termos do art.124, I, do CTN. Este é o fundamento da responsabilização e
não a existência em si do grupo econômico.
Resta comprovado o interesse jurídico das empresas e pessoas físicas nos fatos que
geraram a autuação, pela organização integrada na fraude para auferir as vantagens financeiras
decorrentes do esquema, pois a supressão dos tributos a todos beneficiou. Comprovadas também
a confusão patrimonial e a inexistência de autonomia gerencial das empresas e de seus sócios.
Em suma, há respaldo fático e legal para a manutenção das recorrentes como
devedoras solidárias, sem qualquer benefício de ordem. Repise-se a acusação fiscal, que fora
acompanhada de elementos probatórios:
“8. O conceito de grupo econômico é o trazido pelo art. 494 da Instrução
Normativa RFB n° 971, de 2009.
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
(...)
40. Outro elemento que comprova a atuação do grupo econômico é a designação
do responsável pela escrituração contábil e fiscal das empresas, e pelas
declarações transmitidas para a Receita Federal. Pelo quadro abaixo, para
restringir-se apenas às declarações DIPJ e às Escriturações Contábeis Fiscais (ECF),
constata-se, para épocas coincidentes, o mesmo contador responsável pelo
preenchimento para as empresas do grupo, ressaltando-se, ainda, a confusão dos
Fl. 22658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
22
emails fornecidos. Preenche-se a declaração da SUPERTEC com o email da
VITROTEC; da COMTEC com o email da SUPERTEC; da ORCON com o da VITROTEC.
(...)
105. Por tudo o que foi narrado, e nos termos do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, resta caracterizada a sujeição passiva solidária, sendo consideradas
como sujeito passivo solidário entre si as empresas componentes do grupo
econômico, as pessoas físicas que estão em seu comando, e as pessoas
integrantes de seu quadro societário:
Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar com
empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas
aparência de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica
restrita ao comando dos mesmos administradores, com a consequente vinculação
gerencial: administradores designados formalmente nos contratos sociais, mas
sem quaisquer poderes de gestão. Ficou também comprovada a confusão
patrimonial, onde bens pertencentes ao grupo econômico ficam com a
titularidade dispersa na figura das empresas, sócios e familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas não se
restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como sócios
de empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer quantia
pelas quotas de capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato que
estavam realizando. Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que
muitas vezes, sem qualquer grau de instrução e sem ter conhecimento das
consequências do que se está fazendo, assinam contratos, documentos, papéis
em branco, na confiança de quem lhe pediu tal favor. No presente caso, pessoas
com instrução, conhecedoras das implicações que poderiam incorrer, sabiam o
risco dos atos praticados. Contando com a impunidade e com a ineficiência da
administração tributária, assumiram o risco.”
O acórdão recorrido muito bem sintetizou as evidências, deste modo, por concordar
integralmente com sua conclusão, adoto as suas razões de decidir:
Fl. 22659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
23
“A COMTEC e os responsáveis solidários Tiago Souza Biasotto e Mônica de Souza
Biasotto reiteradas vezes invocam a auditoria realizada na contabilidade da
empresa, aduzindo que, a partir das incorreções apuradas nesses trabalhos, a
contabilidade foi retificada e, como consequência, foram apresentadas DCTFs
retificadoras, de modo que a autoridade autuante teve acesso a todos os
elementos necessários à correta apuração dos tributos, sendo descabido o
arbitramento do lucro. Aduzem, ainda, que há equívocos na apuração dos
diversos tributos contra ela lançados de ofício. Concluem que tais equívocos
configuram nulidade do lançamento e, caso assim não se entenda, há que se
realizar perícia para nova análise da contabilidade, a fim de comprovar os
referidos equívocos.
As alegações, à evidência, estão foram de contexto, já que o auto de infração de
que trata o presente processo administrativo foi lavrado contra a VITROTEC
(contribuinte), figurando a COMTEC apenas como responsável solidária, com
fundamento no art. 124, I, do CTN. Por essa razão, não serão aqui apreciadas
alegações pertinentes a autos de infração lavrados em outro processo
administrativo.
Também a VITROTEC apresenta impugnações com incoerências, já que afirma que
a ela foi imputada responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados. A
afirmação é equivocada, pois ela figurou como contribuinte no auto de infração
de que trata o presente processo administrativo. Fincada na equivocada premissa
de ser responsável solidária pelos créditos tributários lançados, deduz alegações
destinadas a infirmar a existência de grupo econômico e, por consequência, sua
responsabilidade tributária pelos lançamentos lavrados contra as demais
empresas integrantes do referido grupo. Não apresenta, porém, nenhuma
alegação pertinente ao IPI lançado contra ela por meio do auto de infração de que
trata o presente processo administrativo. Mais que isso, finaliza sua impugnação
requerendo a exclusão da responsabilidade a ela imputada.
Ante tais equívocos, importa repisar que, especificamente quanto ao IPI lançado
contra a VITROTEC, os critérios de apuração foram assim expostos pela
autoridade autuante:
Já em relação ao IPI, foi feita a análise para os dois estabelecimentos
contribuintes do IPI: a matriz em Campo Limpo Paulista (CNPJ
58.610.338/0001-45), e a filial em Caxias do Sul (CNPJ 58.610.338/0005-79).
Os dados para apuração do IPI são provenientes da escrituração fiscal
digital EFD ICMS/IPI. Foi detectada, em relação à filial, diferença de tributo
a ser exigida, conforme demonstrativo abaixo.
Em seguida, consta às fls. 22132-22133 demonstrativo discriminando: período de
apuração; saldo credor anterior; entradas com crédito de IPI; saídas com débito
de IPI; saldo credor no período; saldo de IPI a recolher; valor confessado em DCTF;
diferença a lançar.
Fl. 22660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
24
Não há, na impugnação apresentada pela VITROTEC ou nas impugnações
apresentadas pelos responsáveis solidários alegações que infirmem as conclusões
da autoridade autuante quanto aos valores devidos e lançados a título de IPI.
Tampouco foram apresentadas provas que possam levar à invalidade do
lançamento. Por essas razões, está correta a apuração do IPI realizada pela
autoridade autuante.
(...)
Na espécie, conforme relata a autoridade autuante, foi sobejamente provado o
estreito liame que une as diversas empresas integrantes do grupo econômico.
A VITROTEC está estabelecida no mesmo terreno e que se encontra a COMTEC. O
Sr. Fábio César Bizetto, que figurou como sócio fundador da GENERAL SYSTEMS, é
empregado da VITROTEC e reconheceu que firmou o contrato social da empresa
na condição de interposta pessoa. O Sr. Fábio afirmou, inclusive, que, por
orientação do contador da VITROTEC, Sr. Jorge Tarin, fez constar em sua
declaração de IRPF sua participação no capital social na GENERAL SYSTEMS.
Também Hélio Gustavo Guimarãoes Antonio, o outro sócio fundador da GENERAL
SYSTEMS, era empregado da VITROTEC, além de ser primo de Waldir Conde
Antonio, sócio de fato das empresas integrantes do grupo econômico.
Curiosamente, reconhece o Sr. Hélio que a GENERAL SYSTEMS era, no início de
suas atividades, sediada em uma sala dentro da VITROTEC. Também é importante
notar que o Sr. José Meskauskas, dono e administrador da GENERAL SYSTEMS,
reconhece a celebração de contratos de mútuo com a VITROTEC, operações estas
realizadas a título de retribuição de favor ao Sr. Waldir Conde, que o colocou na
GENERAL SYSTEMS.
Também a ORCON está estabelecida no mesmo prédio em que se encontra a
VITROTEC, pagando esta àquela aluguéis mensais pelo imóvel e pelos
equipamentos locados.
A COMTEC, por sua vez, nos anos-calendário de que trata a ação fiscal, tinha em
seu quadro societário interpostas pessoas (Tiago Souza Biasotto e Mônica de
Souza Biasotto), a fim de ocultar seus reais titulares, quais sejam, Waldir Conde
Antonio e Christian Conde Antonio. A Sra. Mônica de Souza Biasotto vem a ser
mãe de três filhos do Sr. Christian Conde Antonio, enquanto o Sr. Tiago Souza
Biasotto é irmão da Sra. Mônica. Esta, em declarações prestadas, reconheceu que
não exerce qualquer função na empresa. O Sr. Tiago, por sua vez, trabalhava em
uma lanchonete antes de receber o convite, por meio do Sr. Christian Conde
Antonio, para integrar a COMTEC. Reconheceu, em declarações prestadas, que
não desembolsou qualquer valor para ingressar na sociedade. Registre-se, ainda,
que a COMTEC se localiza no mesmo terreno da VITROTEC, em um galpão aos
fundos, em mais um indício a revelar a estreita relação entre as empresas
apontadas pela autoridade autuante. Também digno de nota é o fato de que o
contador da COMTEC é a JUNDIFISCO, mesmo prestador de serviços responsável
pela escrituração das demais empresas referidas pela autoridade autuante. Outro
Fl. 22661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
25
forte indício da ocultação de patrimônio em nome de interpostas pessoas são os
diversos contratos de mútuo celebrados entre a COMTEC e seus sócios de direito,
empréstimos estes que jamais foram reembolsados à empresa.
Especificamente quanto à infração ao IPI apurada, há nítida prática reiterada, já
que as divergências entre os valores escriturados e os declarados alcançaram os
meses de janeiro a novembro de 2012, os meses de janeiro a maio de 2013 e os
meses de janeiro, julho e novembro de 2014. A prática reiterada de infração
tributária é causa bastante para a qualificação da multa, conforme remansosa
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ilustrada pelos
seguintes julgados: (...)
Câmara: PRIMEIRA CÂMARA / Número do Processo: 19647.003467/2003-95 /
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO / (...) Data da Sessão: 07/12/2005 / Relator:
Orlando José Gonçalves Bueno / Decisão: Acórdão 101-95.292. (...)
Turma: SEGUNDA TURMA / Número do Processo: 10909.001964/98-19 / Tipo do
Recurso: RECURSO DO PROCURADOR / (...) Data da Sessão: 17/10/2005 /
Relator(a): Josefa Maria Coelho Marques / Acórdão: CSRF/02-02.025 (...)”
Por todos esses motivos, reputo presente o interesse comum na ocorrência dos
fatos geradores apurados e lançados no auto de infração, em observância ao art. 124, I, do CTN,
2.2 DA APLICAÇÃO DA MULTA DE 150%
A recorrente expõe que houve ausência de fundamento no acórdão recorrido para
manutenção da multa de 150%. Sustenta que não praticou ato com intuito de lesar o Fisco e as
divergências em sua contabilidade decorrem de equívocos do antigo contador. Defende que a sua
boa-fé, ao ter contratado empresa de auditoria para retificar os erros antes do início do
procedimento de fiscalização, e, por ter sempre declarado os valores efetivamente devidos, deve
obter o afastamento da multa aplicada.
Traz que a aplicação da multa de 150% está em desacordo com a orientação do
CARF, materializada na Súmula no 14, que dispõe “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Inicialmente, para afastamento definitivo da alegação de ausência de motivação do
acórdão recorrido, entendo pertinente a reprodução daquele voto, que expõe a conduta da
recorrente em conjunto com as demais pessoas do grupo econômico, para fundamentar o
entendimento da existência da conduta fraudulenta:
“A COMTEC e os responsáveis solidários Tiago Souza Biasotto e Mônica de Souza
Biasotto tecem extensas considerações sobre os requisitos necessários à
caracterização de grupo econômico, invocando os arts. 243, 265 e 266 da Lei
6.404/1976, o art. 2o, § 2o, da CLT, o art. 494 da IN RFB 971/2009, o art. 33 da Lei
12.529/2011, o art. 28 da Lei 8.078/1990 e o art. 30, IX, da Lei 8.212/1991.
Fl. 22662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
26
Também rejeitam, em suas impugnações, a caracterização de grupo econômico as
empresas GENERAL SYSTEMS, VITROTEC, ORCON e SUPERTEC, além das pessoas
físicas Sandra Maria Conde e Christian Conde Antonio.
A autoridade autuante afirma, no “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária” que “restou caracterizada a atuação de grupo
econômico”, invocando a regra prescrita pelo art. 494 da Instrução Normativa RFB
no 971/2009.
A qualificação formal como grupo econômico, tal como regulado pelo art. 494 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, do conjunto de empresas a que se refere a
autoridade autuante não tem, a rigor, qualquer repercussão quanto à validade do
lançamento de que trata o presente processo administrativo e tampouco quanto
à responsabilidade imputada às diversas pessoas físicas e jurídicas.
Com efeito, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe sobre normas gerais
de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social. O art. 494 da referida IN trata da caracterização
de grupo econômico para fins de imputação de responsabilidade solidária
especificamente das contribuições previdenciárias. O presente processo
administrativo, porém, trata de lançamento de IPI, de modo que a norma referida
não se aplica à espécie.
Importa observar que, para os fins do presente lançamento, a imputação de
responsabilidade solidária a todos os responsáveis referidos na autuação se deu
com base no art. 124, I, do CTN. Para a aplicação desta norma, basta a
comprovação da existência de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
À evidência, é irrelevante para o controle de legalidade do lançamento de que
trata o presente processo administrativo, bem como das imputações de
responsabilidade tributária pelos créditos constituídas, a afirmação da existência
ou da inexistência de grupo econômico.
Por outro lado, há que se examinar se, de fato, foi demonstrada a existência de
interesse comum, por parte dos diversos responsáveis solidários, na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, pois este é o pressuposto fático
contemplado pelo art. 124, I, do CTN para a imputação de responsabilidade
tributária. Ocorre que, nessa análise, tendo em conta o contexto fático que se
apresente, é fundamental considerar as diversas provas e indícios em seu
conjunto. Essa é a razão pela qual valeu-se a autoridade autuante do artifício
lingüístico de qualificar como grupo econômico o conjunto de empresas e pessoas
físicas envolvidas nas infrações tributárias apuradas.
De fato, em situações como a que se apresenta nos autos, não se pode extrair
conclusões tomando em consideração fatos isolados. O “modus operandi” das
pessoas físicas e jurídicas envolvidas somente é compreendido quando tomados
os fatos em seu conjunto. Aliás, as impugnações apresentadas têm em comum
Fl. 22663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
27
precisamente a estratégia de buscar, de modo incessante, isolar as diversas
provas e indícios coletados no curso da ação fiscal, a fim de dar a eles,
isoladamente, ares de legalidade e de normalidade.
Nesse sentido, são feitas as seguintes afirmações: o fato de Mônica ser mãe de
três filhos do antigo sócio da COMTEC não a desqualifica como sócia desta
empresa; o fato de Tiago não ter desembolsado recursos para ingressar no quadro
societária da COMTEC, bem como o fato de ter ele, antes disso, trabalhado em
uma lanchonete, não o desqualifica como sócio; a modesta remuneração
percebida por Tiago decorre da opção de deixar para uma distribuição de lucros o
valor maior pelo seu trabalho; a confecção da contabilidade da COMTEC pelo
mesmo profissional responsável pelas outras empresas integrantes não é razão
bastante para a caracterização do suposto grupo econômico; as empresas
integrantes desse grupo têm cada qual seu objeto social específico, que não
coincide com os das demais; eventual existência de relações de parentesco ou de
amizade entre os sócios das empresas não é razão bastante para caracterização
de grupo econômico e para imputação de responsabilidade tributária; nada obsta
que a Sra. Sandra, a despeito de não exercer atividade profissional, seja titular de
empresa, valendo-se da ajuda de seu primo como respectivo administrador; a
afirmação em matéria jornalística de que o Sr. Christian Conde Antonio é
presidente da COMTEC é fruto de uma interpretação do jornalista, valendo-se de
informações pretéritas; não pode ser o Sr. Christian reputado responsável por
suposto grupo econômico apenas em razão de constar ele como responsável pela
aprovação de um manual da COMTEC; o ordenamento jurídico não obsta a que o
Sr. Christian colabore com outras empresas.
Está clara, portanto, a estratégia de defesa por todos adotada: tratar cada prova
ou indício de maneira atomizada, retirando o elemento de convicção do
respectivo contexto, de modo a fragilizar a base sobre a qual foi erigido o
lançamento.
A estratégia não pode, evidentemente, prosperar. Há nos autos robusto conjunto
de provas e indícios a revelar que as empresas às quais foi imputada
responsabilidade solidária, juntamente com as pessoas físicas também
responsabilizadas, atuam conjuntamente, sob a liderança dos senhores Christian
Conde Antonio e Waldir Conde Antonio, havendo utilização de interpostas
pessoas, inclusive parentes, comunhão de estruturas físicas e de empregados. Há,
ademais, nítida tentativa de blindagem patrimonial, de modo a proteger os
recursos angariados no exercício da atividade empresarial de possíveis execuções
fiscais. Tudo isso revela interesse comum na ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, a autorizar a imputação de responsabilidade tributária, com
base no art. 124, I, do CTN.
A essas conclusões se chega com a análise conjunta das provas coligidas aos
autos. Nesse sentido, impende ressaltar que as empresas integrantes do grupo
referido pela autoridade autuante declararam, nos anos de 2012 a 2014,
Fl. 22664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
28
faturamento nitidamente incompatível com a respectiva movimentação
financeira. Da mesma forma, os tributos confessados em DCTF também
revelaram-se incompatíveis com a movimentação financeira.
A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista/SP, tinha como sócios, desde o
início de 2012, os irmãos Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio, tendo
este último se retirado da sociedade apenas em janeiro de 2015.
SUPERTEC, por sua vez, também sediada no referido município, teve seu quadro
societária alterado em 2011, com o ingresso de Maurício Conde Machado, primo
de Christian Conde Antonio, sem que, para tanto, houvesse qualquer desembolso
financeiro por parte de Maurício. As declarações prestadas por Maurício são
reveladoras, pois ele confirma que a COMTEC, pelo fato de ter habilitação no
sistema RADAR da Receita Federal, realizava para a SUPERTEC importações de
insumos de empresas sediadas nos Estados Unidos.
A COMTEC, estabelecida no mesmo terreno onde se encontra a VITROTEC, teve
em seu quadro societário, de 2003 a novembro de 2011, Christian Conde Antonio,
que cedeu seu lugar na empresa a Mônica de Souza Biasotto, mãe de três filhos
daquele, sendo que esta reconhece não ter qualquer participação na gestão da
empresa. Em 2009, passou a integrar o quadro societário da COMTEC também o
irmão de Mônica, Tiago Souza Biasotto, tendo este afirmado que, anteriormente,
trabalhava em uma lanchonete e que não desembolsou qualquer quantia para
ingressar na COMTEC.
A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009, tendo como sócios Helio Gustavo
Guimarães Antonio, primo de Waldir Conde Antonio, e Fabio César Bizetto, tendo
este afirmado que é empregado da VITROTEC e apenas foi convidado a assinar o
contrato social da GENERAL SYSTEMS, sem ter desembolsado qualquer quantia
para tanto e nunca tendo desempenhado qualquer função na empresa. Em 2011,
ingressou no quadro societário da GENERAL SYSTEMS o Sr. José Meskauskas,
casado com Leila Jaoude Meskauskas, prima de Sandra Maria Conde, mãe de
Waldir Conde Antonio. A Sra. Leila, por sua vez, é irmã de Oldack Jaoude, que
figura ao lado de Sandra Maria Conde como sócio da ORCON. Em declarações
prestadas, o Sr. José Meskauskas reconheceu não ter como comprovar o
pagamento pela aquisição das quotas do capital social da GENERAL SYSTEMS.
Mais que isso, ficou nítido seu desconhecimento acerca da gestão da empresa, já
que teve que lançar mão de anotações para mencionar os nomes dos respectivos
clientes. Sequer soube informar a localização da agência bancária utilizada pela
empresa, reconhecendo, ainda, que a decisão de admissão ou demissão de
empregados é tomada pela SUPERTEC.
A ORCON, fundada em 2009, tem como sócios Sandra Maria Conde e Oldack Elias
Conde Jaoude, estando estabelecida no mesmo prédio onde se encontra a
VITROTEC, que paga mensalmente àquela aluguel pelo imóvel e pelos
equipamentos locados. Consoante informações colhidas na GFIP, apenas a Sra.
Sandra recebeu valores da empresa em 2014. Em 2015, o Sr. Oldack Elias Conde
Fl. 22665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
29
Jaoude retirou-se da ORCON, que se tornou sociedade unipessoal por 180 dias,
figurando no quadro societário apenas a Sra. Sandra. O Sr. Oldack, em
declarações, afirmou que não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da
ORCON.
As transferências de recursos da COMTEC para Mônica de Sousa Biasotto e para
Tiago Souza Biasotto, a despeito dos contratos de mútuo apresentados no curso
da ação fiscal, configuram nítido desvio de recursos. Conforme ressalta a
autoridade autuante, os contratos apresentam as mesmas características,
alterando-se apenas as datas. Especificamente quanto ao mútuo datado de
17/06/2013, no valor de R$ 148.500,00, foi apresentado contrato datado de
17/06/2015, dois anos depois da suposta operação. Digno de nota também é o
fato de que, nas operações de mútuo datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013,
constou como testemunha o empregado MILTON YOSHIO KAGUE, que, conforme
consulta ao sistema CNIS da Receita Federal, foi admitido na COMTEC somente
três meses depois, em 26/09/2013. Além de todas essas inconsistências, há que
se ressaltar que, até o presente momento, não foi apresentada qualquer prova de
pagamento, pelos mutuários, dos empréstimos contraídos junto à COMTEC.
Finalmente, os contratos de mútuo não foram informados nas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física de Tiago Souza Biasotto e de Mônica de Souza
Biasotto.
Há que se mencionar, outrossim, a localização de publicação, datada de agosto de
2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado como presidente da
COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele vendeu sua
participação na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza Biasotto
passou a figurar como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma, é
curioso observar que, conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da
SUPERTEC, elaborado por Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o
documento aprovado pelo Sr. Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo
que este jamais pertenceu ao quadro societária da referida empresa.
Outro forte indício da estreita ligação entre as referidas pessoas jurídicas é o fato
de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as Escriturações Contábeis Fiscais – ECF das
diversas empresas do grupo foram elaboradas pelo mesmo contador responsável,
havendo, inclusive, confusão entre elas nos e-mails informados no cumprimento
das obrigações acessórias.
Conforme já referido, esses fatos, quando apreciados conjuntamente, revelam
claramente que a gestão das empresas SUPERTEC, COMTEC, GENERAL SYSTEMS,
ORCON e VITROTEC era de responsabilidade de Waldir Conde Antonio e de
Christian Conde Antonio, tendo estes se valido de interpostas pessoas para
ocultar essa realidade.
Mais que isso, a autoridade autuante constatou nítida concentração patrimonial
na ORCON e transferência de recursos a Mônica de Souza Biasotto e a Tiago Souza
Biasotto. Essa conclusão não é infirmada pelas alegações, constantes das
Fl. 22666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
30
impugnações, de que os valores dos imóveis informados pela autoridade autuante
estão superavaliados ou de que ainda não houve o pagamento integral de parte
dos imóveis adquiridos com os recursos provenientes das empresas, pois as
aquisições foram financiadas. Como se vê, essas alegações apenas refutam
valores, mas não o fato de que há ocultação de patrimônio.
Por todos esses motivos, está presente, com base no art. 124, I, do CTN, interesse
comum na ocorrência dos fatos geradores apurados e lançados no auto de
infração de que trata o presente processo administrativo, por parte dos seguintes
sujeitos passivos: a) WALDIR CONDE ANTONIO; b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO; c)
SANDRA MARIA CONDE; d) MONICA DE SOUZA BIASOTTO; e) TIAGO SOUZA
BIASOTTO; f) SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI; g) COMTEC
COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA; h) GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E
TECNOLOGIA - EIRELI – ME; i) ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.”
Diante deste cenário, não há como acolher a alegação de ausência de
fundamentação.
Ademais, a DCTF de 2012 foi entregue zerada, a declaração de 2013 possui valores
apenas entre maio e dezembro deste ano, somando-se R$ 4.074,02, e, na declaração relativa a
2014, foi informado o valor de R$ 7.203,44, totalizando R$ 11.277,46 para o período fiscalizado.
Nos anos-calendário de 2012 a 2014, a VITROTEC apresentou DIPJ com opção de
tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Real. No ano-calendário de 2012,
apresentou DIPJ com faturamento declarado zerado; em 2013, passou a R$ 29.128.667,00; e em
2014, declarou R$ 23.596.949,67, totalizando R$ 52.725.616,67 no período.
A movimentação financeira, conforme dados constantes das DIMOF transmitidas
pelas instituições financeiras, girou, no período, R$ 138.997.461,43, para um total de R$ 21.935,00
de IPI recolhido.
Da análise dos dois estabelecimentos contribuintes do IPI, que são: a matriz em
Campo Limpo Paulista, de CNPJ 58.610.338/0001-45, e a filial em Caxias do Sul, CNPJ
58.610.338/0005-79, o cálculo do montante exigível do IPI, no auto de infração, foi de R$
19.833,15.
Deste modo, especificamente quanto à infração ao IPI apurada, há nítida prática
reiterada, já que as notas fiscais eletrônicas de entrada e de saída não foram corretamente
escrituradas.
Diante das condutas dolosas, que impediram ou retardaram, total ou parcialmente,
o conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, é forçosa a aplicação da multa qualificada.
Inclusive, a responsabilidade solidária não se restringe somente ao tributo exigido,
abrange, também, as multas imputadas, inclusive a multa qualificada, em vista de sua natureza
patrimonial.
Fl. 22667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
31
Nos casos fraude comprovada, como é o caso, em obediência aos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 1964, e por determinação legal imposta pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de
1996, então vigente à época dos fatos, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, aplicar-se-ia a multa de ofício de 150%.
Não obstante, após a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a seguinte regra:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
Assim, deve-se observar, quando do cumprimento da decisão, o disposto na Lei no
14.689, de 2023.
Em suma, no caso em tela, está suficientemente identificado o elemento
qualificador da fraude, ou seja, o dolo:
Fl. 22668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
32
“84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando
dos reais administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se
confrontam as declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra
os ínfimos valores recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como
administradores pessoas próximas e familiares dos reais administradores do
grupo econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido
empregado no pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o
Fisco, os recursos serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus
familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação de
pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito
proteger e ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico.
Sob a batuta dos reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram
contratos de constituição de empresas, abriram contas em banco, forjaram
contratos de mútuo, adquiriram expressivo patrimônio e se passaram de sócios e
administradores, sem sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem
sequer saber a senha de acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer
saber onde fica estabelecida a agência bancária de sua conta, sem sequer saber
onde estão localizados os seus clientes, sem sequer ter noção de como se
encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de direito.
(...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e CHRISTIAN
CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome. Foram feitas
consultas aos sistemas do Detran e dos cartórios de registro de imóveis. O único
direito que foi verificado em nome de WALDIR CONDE ANTONIO são as quotas do
capital social da VITROTEC. A aquisição de novos bens deu-se, como já
demonstrado, na titularidade de MONICA DE SOUZA BIASOTTO e da empresa
ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi constituída com bem imóvel de alto valor
integrante do patrimônio da administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das empresas
integrantes do grupo econômico, inclusive com a constituição da empresa
ORCON, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, e aliado à confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Fl. 22669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720217/2016-20
33
De maneira a proteger seu patrimônio de eventuais credores, inclusive o Fisco, os
administradores deixaram as pessoas físicas e a VITROTEC sem qualquer bem.”
Por conseguinte, entendo como corretas todas as imputações aplicadas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 22670
DF CARF MF
Original